Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-62.2016.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001309-62.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEDIO ANTONIO PASOLINI - CNPJ: 32.947.335/0001-08 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), Município de Lucas do Rio Verde - MT (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DEPÓSITO DE CHEQUES PRESCRITOS E SEM ATUALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS CÁRTULAS – RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR CONSIDERADO CORRETO E O DIREITO A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES– MATÉRIA ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo os documentos cuja exibição se requereu indispensáveis à solução da controvérsia, por haver nos autos prova suficiente a tal desiderato, não há falar-se anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Reforça-se esta conclusão, ainda, pelo fato de os documentos a serem exibidos serem de livre acesso e alcance da parte que os requereu e voltarem-se à comprovação de matéria tida como prescrita.

Afasta-se a tese de inadequação da via eleita, por terem sido apresentados na ação de consignação em pagamento cheques prescritos e sem atualização, ao se constatar que a pretensão do consignante não foi a mera retirada das cártulas pelo consignado, mas sim comprovar, por meio delas, os valores que entendia devidos e extinguir a obrigação então consolidada na via administrativa, mediante posterior pagamento em dinheiro da quantia correspondente.

Ademais, por força do princípio da instrumentalidade das formas, suprida a irregularidade processual pela determinação, na sentença, de realização do depósito do valor devido, em dinheiro e devidamente corrigido, não há falar-se em prejuízo e, consequentemente, em extinção da demanda por inadequação da via eleita.

Tendo sido atingida pela prescrição quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32, mostra-se descabida a discussão, posta apenas em sede de reconvenção, do correto valor devido ao reconvinte pela
prestação de serviços/fornecimento de peças, bem como o seu direito à indenização por perdas e danos e lucros cessantes
.

“As contrarrazões do recurso não se tratam de meio processual adequado para requerer a reforma da sentença, uma vez que nos termos do artigo 1.009 do CPC, a forma de manifestar irresignação quanto à decisão de mérito proferida pelo magistrado de primeiro grau é a apelação voluntária ou adesiva”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045455-5/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 10/10/2023) Grifei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sédio Antonio Pasolini
contra a sentença que, na Ação de Consignação em Pagamento nº 1001309-62.2016.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Lucas do Rio Verde/MT
, julgou procedente o pedido de depósito e improcedente a reconvenção, na forma do art. 487, I e II, do CPC, para o fim de
“a) Autorizar o município a realizar o depósito dos valores que reconheceu devidos na lista apresentada na petição inicial, no prazo de 10 dias, seguindo no tocante à atualização, o Tema Repetitivo 491 do STJ e Tema 810/STF de Repercussão Geral, o que acarretará a extinção das obrigações (destacando que o município está em mora desde o momento em que poderia ter feito o pagamento via sistema bancário, seguindo portanto o prazo que tinha para pagamento do serviço prestado); b) Com o depósito nos autos, fica autorizado o imediato levantamento pelo Requerido, que deverá informar dados bancários para o recebimento independentemente do trânsito em julgado, já que se trata de valor incontroverso; c) Efetuado o depósito do item “a”, fica autorizada a secretaria judicial a proceder a imediata devolução das cártulas de cheque”
.

A sentença ainda condenou o autor e o reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade de tais verbas em relação ao reconvinte, por ser beneficiário da gratuidade judiciária (Id 180013821).

Nas razões recursais o apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença em razão do não acolhimento de seu pleito de exibição dos documentos que originaram os débitos e valores representados pelos cheques objeto da demanda.

Suscita, também, a inadequação da via eleita, afirmando que
“a presente demanda deveria ter sido extinta em face da recorrente porque a consignação foi realizada com cheques emitidos em data que, no momento em que houve a citação, já se encontravam prescritos”
e sequer foram atualizados, sendo este um dos requisitos para o recebimento da inicial ou o processamento da ação.

No mérito, alega que, não tendo havido prescrição do seu crédito, ante a confissão do Município de Lucas do Rio Verde,
“seria correto a consignação do valor original mais as devidas correções com juros de 12% ao ano acrescidos da correção monetária, eis que da forma como procedeu na inicial a recorrida, está caracterizado o enriquecimento indevido dela”.

Assegura, nesse passo, que

não houve recusa ou mora em receber a quantia devida, pois esta não teria sido atualizada, e a notificação foi enviada intempestivamente; que é clara a intenção do apelado em efetuar o pagamento sem juros e correção monetária, o que torna justa a recusa; e, por fim, que o depósito não foi feito no prazo legal e nem de forma integral, impondo-se a improcedência da demanda ou a condenação daquele ao montante corrigido de R$174.940,53 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) e à indenização por perdas e danos e/ou lucros cessantes.

Aduz, por fim, que não houve manifestação específica do juízo
a quo
sobre seu pleito, feito em sede de reconvenção, de pagamento de perdas e danos e lucros cessantes decorrentes da falta de pagamento dos créditos no tempo devido e da confissão do ente municipal.

Ao cabo, requer o provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de inadequação da via eleita, julgando-se improcedente o pedido, bem como condenado o apelado ao pagamento atualizado do crédito, acrescido de indenização por perdas e danos, além da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (Id 180013828).

O Município de Lucas do Rio Verde, em contrarrazões, rebateu as alegações do recorrente e requereu a manutenção da sentença recorrida, exceto quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, em relação aos quais requer a sua isenção. Pleiteia, outrossim, no caso de afastamento da prescrição, que não seja aplicado o art. 1.013, §§2º e 3º, do CPC e que haja o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas para fins de interposição de recursos especial e extraordinário (Id 180012706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a presente apelação volta-se contra a sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Sédio Antônio Pasolini e improcedente reconvenção ofertada por este último em face do ente municipal.

Preliminarmente, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de seu pleito de exibição da relação de todos os documentos que originaram os valores representados pelos cheques objeto da demanda.

A tese não se sustenta.

Para que ocorra o cerceamento de defesa
em decorrência da não realização de prova requerida pela parte faz-se necessário que, confrontada com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, tal prova não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.

Ocorre que, além de os documentos cuja exibição se requereu em juízo serem
de livre acesso e alcance do apelante, por ser quem emitiu as notas fiscais dos serviços prestados e supostamente não pagos pela municipalidade, é certo que eles não são indispensáveis à solução da controvérsia, visto que nos autos há prova suficiente a tal fim, respaldada por ambas as partes.

Ademais, o objetivo buscado com a apresentação de tais documentos – discussão quanto ao correto valor devido pelo ente municipal em face dos efetivos serviços prestados – não produziria o efeito pretendido nos autos, pois tal matéria já estaria fulminada pela prescrição quinquenal, como
bem destacado na sentença recorrida pelo juízo
a quo
, veja-se:

“(...)
Como a ação de depósito foi ajuizada em 2016, tenho que não é cabível mais nenhuma discussão a respeito dos procedimentos administrativos que geraram os valores apresentados pelo município e representados pelas cártulas apresentadas na petição inicial. Aliás, o extrato contido nos autos prova que o último valor foi consolidado em 2007.

O próprio Requerido juntou no id. 18249819 um extrato que foi fornecido pela parte autora, mas por outro lado, não juntou qualquer outro documento, apesar de ter feito o pedido administrativo há vários anos (e também não informou que não recebeu os documentos). Na verdade, fez novamente o requerimento de produção de provas em juízo, com o mesmo objeto que já havia feito administrativamente e juntou nos autos apenas o extrato. Mas, como já repisado aqui, não cabe mais nenhuma revisão administrativa. E nem seria racional a movimentação do Poder Judiciário para a parte receber documentos que já possui ou que estão ao seu alcance, caso em que deveria ter juntado tais documentos quando intimado para a especificação de provas.

Ademais, veja-se que quem emite as notas fiscais de prestação de serviços é o próprio Requerido, e tal não juntou um único documento nos autos que fosse contrário à presunção de legalidade e veracidade que goza a Fazenda Pública quanto à documentação apresentada. (...)”.
(Id 180013821)

Assim, sem razão o recorrente quanto à pretensa anulação da sentença por cerceamento de defesa decorrente do não atendimento de seu pleito de exibição de documentos.

Igualmente, não há como prevalecer a sua tese de extinção da demanda em razão da inadequação da via eleita, por ter sido instruída com cheques já prescritos e não atualizados pelo ente municipal.

E isso porque, em exame sistemático e teleológico da petição inicial e demais atos processuais praticados no feito, verifica-se que a pretensão do autor-apelado não foi que o recorrente simplesmente retirasse os cheques que instruíram a demanda, mesmo porque prescritos, mas sim comprovar, por meio deles, os valores que entendia devidos e extinguir a obrigação então consolidada na via administrativa, mediante pagamento em dinheiro, medida que foi determinada pela sentença recorrida após concluir pela procedência da ação.

Ademais, embora o autor-apelado não tenha atualizado o valor das cártulas por ocasião da propositura da demanda, tal medida foi posteriormente determinada na sentença recorrida,
“destacando que o município está em mora desde o momento em que poderia ter feito o pagamento via sistema bancário, seguindo portanto o prazo que tinha para pagamento do serviço prestado”
, suprindo, assim, a irregularidade processual ocorrida e impedindo o enriquecimento indevido da municipalidade em detrimento do recorrente (Id 180013821).

Ressalte-se, neste contexto, que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, aqui aplicável por analogia, quando a lei prescrever determinada forma, será válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade pretendida, o que ocorreu na hipótese
sub judice
.

Acresça-se, ainda, que
não há nulidade processual sem prejuízo, devendo o processo ser utilizado como instrumento para que haja a efetivação do direito material e não como um fim em si mesmo, como parece entender o recorrente.

No mérito, também não merece acatamento a pretensão recursal quanto à suposta falta de recusa ao recebimento dos créditos pela apelante, pois o juízo
a quo
reconheceu que realmente não houve tal conduta, mas omissão do ente municipal em fazer os pagamentos pela via bancária, não havendo qualquer interesse recursal do recorrente no particular.

O mesmo se pode dizer da alegada ausência de depósito integral do débito, visto que, além de o juízo
a quo
em princípio ter determinado o depósito dos cheques e não de valores pecuniários, tal medida, devidamente atualizada nos moldes dos Temas 491/STJ e 810/STF, foi imposta na sentença recorrida.

E nem se diga, como pretende o recorrente, que o valor do depósito seria inferior por não atingir a cifra de R$174.940,53 (cento e setenta e quatro mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), requerida em sede de reconvenção, pois, no caso, tal quantia, resultante da discussão quanto ao correto valor devido pela
prestação de serviços/fornecimento de peças por parte do apelante
, encontra-se atingida pela prescrição, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32. E isso porque embora os débitos questionados datem de 2005 e 2006, somente em 21/1/2019, por meio de reconvenção, é que o apelante manifestou em juízo sua pretensão de recebê-los.

Nesse mesmo sentido, bem decidiu o juízo
a quo
ao analisar a questão relativa à prescrição da pretensão reconvencional na sentença recorrida – abrangido o pleito de recebimento de indenização e lucros cessantes –, cujos fundamentos, pela sua propriedade e para evitar tautologia, incorporo ao presente voto como razões de decidir a insurgência recursal:

“(...)
Em preliminar sustenta a prescrição contra a Fazenda Pública, uma vez que o prazo é de cinco anos e o reconvinte apresentou pretensão sobre fatos ocorridos há cerca de 13 anos atrás.

Por cautela, pediu a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 quanto à atualização dos valores.

Vieram os autos conclusos.

Relatei. Fundamento e decido.

(...)

No tocante à preliminar relativa ao valor cobrado em reconvenção, temos que o acolhimento é incontornável.

Vejamos o que diz o Decreto n. 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Pois bem.

O próprio Reconvinte vem a juízo argumentar que o último serviço prestado foi no ano de 2006, isto é, uma década antes do ajuizamento da ação, destacando que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos para a discussão de direito (ver abaixo). E não apenas isso, sustenta que deixou de argumentar com o município naquela época a respeito dos valores ainda em 2006 e desde então não se insurgiu quanto a apuração administrativa do crédito pelo serviço prestado.

Vejamos ainda o Decreto 20.910/32:

Art. 5º Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.

Portanto, a discussão material (da prestação de serviço e contas) que dá sustentáculo à reconvenção já se encontra fenecido pela prescrição, o que torna também inútil a produção de prova, inclusive pericial, requerida. Seria uma absoluta perda de tempo e energia revolver o processo administrativo quando a pretensão de revisão já está acobertada pela prescrição.

E, conforme veremos abaixo, temos que o Requerido sustentou que o valor inicial era R$ 35 mil (e atualizou indicando ser atualmente R$ 174 mil), contudo, da mesma forma o município autor utilizou o mesmo extrato (partiu de R$ 35 mil), no entanto, descontou o valor que havia sido pago (R$ 14 mil), e deu à causa o valor de R$ 26 mil aproximadamente. Resta claro que as partes estão utilizando o mesmo extrato e a mesma base financeira.

É certo que tais valores passarão por atualização monetária, contudo, seria absolutamente desnecessário revolver procedimentos (caso não fulminados pela prescrição), uma vez que as partes indicam os mesmos valores.

Cabe aqui o registro que o Reconvinte fez a solicitação administrativa dos documentos junto ao município de juntou no id. 18249819 apenas um extrato que comprova que os valores estavam consolidados, sendo que o mais recente era de 2007, isto é, nove anos antes do ajuizamento da ação.

E, como será verificado abaixo,
apesar da impossibilidade de revisão dos atos administrativos que geraram o crédito pela prestação de serviço, o crédito foi reconhecido e mantido atualizado pelo município, o que implica em reconhecer que o crédito em si não foi colhido pela prescrição
”
. (Id 180013821) Grifos originais.

Logo, descabida a pretendida improcedência da demanda e também o pleito de condenação do Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento da quantia de R$174.940,53 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) e de indenização por perdas e danos e/ou lucros cessantes, haja vista que a discussão quanto à prestação de serviços e o real valor do crédito da recorrente, posta na reconvenção, encontra-se prescrita.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece acolhimento, tendo o juízo
a quo
equacionado a controvérsia em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência pátria.

Por fim, em sede de contrarrazões, o ente municipal questionou a sua condenação em custas e honorários advocatícios, requerendo a reforma da sentença para isentá-lo destas verbas. Todavia, para tanto, deveria ter interposto recurso de apelação principal ou adesivo, visto não ser as contrarrazões a peça apropriada para pedido de reforma da sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FORMA NÃO ATENDIDA (ART. 595 C/C 166, IV DO CC). DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- As contrarrazões do recurso não se tratam de meio processual adequado para requerer a reforma da sentença, uma vez que nos termos do artigo 1.009 do CPC, a forma de manifestar irresignação quanto à decisão de mérito proferida pelo magistrado de primeiro grau é a apelação voluntária ou adesiva.

- (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045455-5/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 10/10/2023) Grifei.

O Município de Lucas do Rio Verde ainda requereu, nas contrarrazões, o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas nos autos para fins de interposição dos recursos especial e extraordinário. Certo é, porém, que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente entre elas, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Sédio Antônio Pasolini, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Elevo em 2% os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do Município de Lucas do Rio Verde, por força do art. 85, §11, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024